Tribunal: TCU
Processo: 001.041/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Terezinha Lúcia Ferreira Lima (CPF XXX.771.061-XX; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que: 9.3.1. notifique a ex-servidora Terezinha Lúcia Ferreira Lima, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca desta decisão e informe à interessada que ela poderá retornar à atividade no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação e, não havendo retorno à atividade, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado transcorridos 120 (cento e vinte) dias após a notificação da interessada; 9.3.2. conclua a análise e delibere acerca de eventuais impugnações e/ou pleitos administrativos formulados pela interessada, com vistas à regularização de seus enquadramentos funcionais com estrita observância dos prazos estipulados na Lei 9.784/1999, observado o limite máximo de 90 (noventa) dias a contar da autuação dos respectivos processos; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo, proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; e 9.3.4. informe o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução 170/2004-TCU.